Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ACÁCIO VALÉRIO DA SILVA REIS (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709443-48.2017.8.07.0007 proposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores percebidos pelo agravante a título de Participação nos Lucros ou Resultados, nos seguintes termos (ID 99444613 dos autos de origem): (...) A Decisão de ID 88470704 deferiu a penhora de valores a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) do executado, junto à Caixa Econômica Federal, até a satisfação integral da dívida de R$ 117.772,47 (ID 88056707). Intimado a se manifestar sobre a penhora (ID 95692008), o executado impugnou a penhora no ID 96629187. Sustentou a impenhorabilidade das quantias, ante a natureza salarial. Além disso, afirma que a penhora não observou o princípio da menor onerosidade. Requer a liberação das quantias referentes a PLR. O exequente, por seu turno, defende que a quantia penhora está dissociada da remuneração, o que possibilita a incidência da penhora. Pugna pela manutenção da penhora. É o necessário. DECIDO. O executado afirma ser impenhorável a verba oriunda da participação de lucros (PLR) por possuir caráter salarial. Todavia, tal alegação não prospera. Em que pese os argumentos colacionados, a verba oriunda de participação nos lucros e resultados eventualmente distribuídos ao empregado não ostenta natureza remuneratória, pois, conquanto derivada do vínculo não se adere à remuneração, sendo, pois, passível de penhora. Nesse sentido, vale colacionar a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE VÍNCULO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O texto Constitucional, art. 7o, inciso XI, prevê que a participação nos lucros, ou resultados, apesar de ser um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, não se vincula à remuneração. 2. Não há probabilidade do direito quando a verba originada de participação nos lucros e resultados da atividade empresarial não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. 3. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1109851, 07159123420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Por fim, não há que se falar em afronta ao principio da menor onerosidade, tendo em vista que a quantia referente à participação nos lucros será utilizada para amortizar a dívida e não afetará o mínimo existencial garantido ao devedor. Ademais, não houve qualquer indicação de meio menos oneroso pelo executado. Logo, a penhora da referida verba não se mostra eficaz para a satisfação do débito. Sendo assim, REJEITO a impugnação à penhora. Com isso, constituo em crédito em favor da parte exequente eventuais créditos recebíveis por parte do executado, em relação à participação nos lucros (PLR), os quais devem se depositados em Juízo, até o limite da dívida. Oficie-se ao Setor de Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal, no endereço de ID 87531904, acerca da manutenção da penhora determinada. I. (...) Em suas razões recursais (ID 28567165), o agravante defende que, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) é impenhorável, em razão de sua natureza salarial. Sustenta que a manutenção da penhora dos valores correspondentes a Participação nos Lucros ou Resultados vai de encontro com o princípio da menor onerosidade que se aplica aos processos executivos. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a revogação da ordem de penhora dos valores correspondentes a Participação nos Lucros ou Resultados. Preparo (ID 28622136). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, a manutenção da ordem de penhora até o julgamento do mérito recursal não tem o condão de gerar perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravante só receberá os valores correspondentes a Participação nos Lucros ou Resultados a partir do 4° Trimestre do corrente ano, nos termos da informação prestada pela fonte pagadora (ID 94768489 dos autos de origem). Assim, em que pese o extenso arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, resta ausente qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar, pois, o que existe, de fato, é apenas uma ordem de penhora sobre futuro crédito devido ao agravante, que ainda não foi efetivamente pago. Ademais, o exame do confronto da questão acerca da ordem de penhora dos valores correspondentes a Participação nos Lucros ou Resultados, nos moldes delineados pela parte agravante, demanda o prudente confronto das questões vertidas e a verticalização da cognição com o processamento do recurso, na medida em que não se identifica risco patente da demora que pudesse suplantar o regular contraditório. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.